Tribunal: TJDFT
Processo: 0708647-72.2022.8.07.0010
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. SUSPENSÃO DA LINHA DE FORMA ILÍCITA NÃO VERIFICADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DÉBITO DEVIDO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. Gratuidade deferida à Recorrente nos termos do voto.
2. O recurso cinge-se à discussão sobre os danos morais decorrentes da suposta ilegalidade na suspensão dos serviços de telefonia da Recorrente e nas cobranças recorrentes que alega receber.
3. Não há qualquer comprovante nos autos que ateste que a Recorrente tenha efetuado o pagamento das faturas de telefone a partir de setembro de 2022, o que justifica a suspensão dos serviços efetivamente prestados pela Recorrida.
4. Quanto aos danos morais, não há provas de que houve vício na prestação de serviço ou cobrança indevida e vexatória, nem qualquer outro fato hábil a aviltar atributos da personalidade da Recorrente, que justifiquem a reforma da sentença nesse ponto.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e honorários, esses fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995. Suspensa a exigibilidade do pagamento ante a gratuidade deferida.